Tribunal: STF
Processo: HC 118982
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES E MODO DE EXECUÇÃO DOS DELITOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE 109KG DE MACONHA). INVIABILIDADE DE APROFUNDAMENTO NAS TESES DEFENSIVAS. IMPETRAÇÃO MAL INSTRUÍDA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. ORDEM DENEGADA.



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar dos pacientes, na linha de precedentes desta Corte. É que o decreto preventivo aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada na grande quantidade de droga apreendida (109,270 quilos de maconha) e no modo de fracionamento do entorpecente (dividida em 140 invólucros em forma de paralelepípedos). Essas circunstâncias evidenciam a necessidade da custódia preventiva, aptas a demonstrar a periculosidade concreta dos pacientes e o alto grau de envolvimento deles com o comércio de drogas.



    2. A impetrante juntou aos autos tão somente o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se torna inviável o aprofundamento das teses apontadas na impetração.



    3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso.



    4. Ordem denegada.